Tribunal: STF
Processo: ARE 1313563
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo com fundamento no enunciado da Súmula 283/STF. 
    Eis o teor da referida decisão:
    “Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    ‘ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. CRECI. AUTARQUIA ESPECIAL. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO APÓS ADI 2135/DF. NULIDADE DO DESLIGAMENTO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR NÃO ESTÁVEL. 1. Sentença que denegou a segurança pretendida, ao argumento de que os Impetrantes ao ingressarem no Conselho Regional do Corretores de Imóveis da 1ª Região em 01/10/2006, eram regidos pela legislação trabalhista, sendo portanto dispensável a instauração de processo administrativo. Alegaram os Impetrantes que foram admitidos nos quadros da Impetrada em 2006, após a realização de concurso público, ou seja, durante a vigência da Lei n° 8.112/90, que em seus artigos 1º e 243, prevê a aplicação do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União aos funcionários autárquicos. Aduziram que foram dispensados, não tendo sido instaurado qualquer processo administrativo que lhes garantisse a ampla defesa e o contraditório, conforme preceitua a Lei n° 8.112/90, sendo portanto, nulo o ato de demissão. 2. A questão trazida aos autos versa sobre pedido de anulação de ato de demissão de servidor e sua consequente reintegração aos quadros do Conselho Regional de corretores de Imóveis da 18 Região/RJ - CRECI, ao fundamento de que o referido Conselho ostenta a natureza jurídica de autarquia, sujeitando-se ao regime jurídico de direito público. 3. No que tange ao regime jurídico aplicável aos funcionários dos Conselhos de Fiscalização profissional no âmbito federal, o Decreto-Lei nº 968, de 13/10/1969, possibilitava a contratação de servidores tanto pelo regime estatutário quanto pelo celetista. 4. Com o advento da Constituição Federal de 1988, o artigo 39, caput, em sua redação original, instituiu o regime jurídico único, que, através da sua regulamentação pelo artigo 243 da Lei n° 8.112/90, estabeleceu o regime estatutário como única forma de contratação. 5. Após a edição da Emenda Constitucional n° 19/1998, foi extinta a obrigatoriedade do Regime Jurídico Único, passando os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões, a ser regidos pela legislação trabalhista, a teor do artigo 58, § 3º, da Lei n° 9.649/98. 6. Contudo, em 02 de agosto de 2007, o Supremo Tribunal Federal deferiu parcialmente a medida liminar na ADI 2.135/DF, suspendendo a eficácia do art. 39, caput, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 19/1998, subsistindo para a administração pública direta, autarquias e fundações a obrigatoriedade do regime estatutário, ressalvadas as situações consolidadas, em virtude do efeito ex nunc da decisão liminar. 7. Embora os Apelantes não tenham cumprido 3 (três) anos de efetivo exercício, quando teria condições de adquirir a estabilidade e, com isso, postular a reintegração ao seu cargo, tendo em vista que foram admitidos em 18/12/2006 e demitidos em 01/07/2008, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que a exoneração de servidor público ocupante de cargo efetivo, ainda que em estágio probatório, depende de prévia instauração de procedimento administrativo, sob pena de ofensa ao devido processo legal. 8. Tendo ocorrido a demissão dos Impetrantes em data posterior à decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, aplica-se ao caso dos autos as determinações do regime Jurídico Único, fato que impede a exoneração dos Apelantes sem o devido processo legal. 9. Precedentes: TRF2, AC n° 20085101014689-9, Relatora Juíza Federal Convocada CARMEN SÍLVIA LIMA DE ARRUDA. Sexta Turma Especializada, DJE: 01/07/2014; AC n° 20095101025601-6. Relator Desembargador Federal ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES, Quinta Turma Especializada, DJE: 23/08/2013. 10. Apelação parcialmente provida. Sentença reformada’ (págs. 8-9 do doc. Eletrônico 9 – grifos no original).
    Os embargos de declaração opostos por ambas as partes foram rejeitados (págs. 40-45 do doc. eletrônico 9).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se ofensa aos arts. 2º; 37, II; 39, na redação da EC 19/98; 40; 41; 48, X; 61, § 1º, II, a e c; e 169, § 1º, da mesma Carta. 
    Aduz-se, em síntese, que o Tribunal de origem, ao determinar a reintegração dos ora recorridos aos seus cargos, sob o fundamento de que a demissão deveria ter sido precedida de prévio processo administrativo, uma vez que seriam regidos pela Lei 8.112/1990, violou o entendimento firmado nesta Corte no julgamento da medida cautelar na ADI 2.135/DF.
    É o breve relatório. Decido.
    Registre-se, inicialmente, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no tocante a matéria relativa à aplicação do regime jurídico único aos funcionários dos conselhos profissionais, sofreu significativa alteração com o recente julgamento conjunto da conjunto da ADC 36/DF, da ADPF 367/DF e da ADI 5.367/DF.
    De fato, a jurisprudência desta Corte até o mencionado julgamento era no sentido de que os conselhos de fiscalização profissional, por possuírem natureza jurídica de autarquia, deveriam aplicar aos seus funcionários o regime jurídico único estatutário (Lei 8.112/1990). Desse modo, as demissões desses servidores deveriam ser precedidas da instauração de processo administrativo, nos moldes da legislação de regência.
    Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADC 36/DF, da ADPF 367/DF e da ADI 5.367/DF, declarou a constitucionalidade do § 3º do art. 58 da Lei nº 9.649/1998, segundo o qual os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta.
    O entendimento assentado pela Corte ficou assim resumido:
    ‘CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PELO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE.
    1. Os Conselhos Profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional.
    2. Trata-se de natureza peculiar que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. Precedentes: RE 938.837 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2017, DJe de 25/9/2017; e ADI 3.026 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 29/9/2006.
    3. Constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. ADC 36 julgada procedente, para declarar a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998. ADI 5367 e ADPF 367 julgadas improcedentes’ (ADC 36, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno).
    Verifica-se, diante do entendimento firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ser plenamente possível a aplicação do regime celetista para os profissionais admitidos sob esse regime, como pretende o recorrente no caso dos autos.
    Não obstante, na hipótese, colhe-se do acórdão recorrido o seguinte:
    ‘No julgamento da Medida Cautelar em ADI n. 2.135/DF, o Supremo Tribunal Federal suspendeu liminarmente a vigência do caput do art. 39 da Constituição Federal. Logo, restabeleceu a redação original do dispositivo, ou seja, exigindo o regime jurídico único para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Dessa forma, subsiste, atualmente, para as autarquias a obrigatoriedade de adoção do regime jurídico único, ressalvadas as situações consolidadas na vigência da legislação editada nos termos da aludida emenda declarada suspensa. 
    Na hipótese dos autos, os Apelantes, em 01/07/2008 (fls. 56,76 e 85), foram demitidos do CRECl/RJ, sem justa causa, onde exerciam o cargo de motoristas, após terem ingressado, em 18/12/2006, por meio de concurso público (fl. 14/23) através do edital 001/2006. 
    Consoante supra fundamentado, após o julgamento pelo STF da medida cautelar na ADI 2135, entendeu-se que se aplica o regime jurídico único aos servidores das autarquias, incluindo-se nelas os Conselhos Profissionais. Desta forma, embora no edital do concurso 01/2006, em seu item 1, consigne que o regime jurídico aplicado seja o celetista, bem como que a Impetrada alegue que o CRECI é uma Autarquia de Regime Especial, com um perfil diferenciado, não se sujeitando a qualquer tipo de interferência estatal, conforme dispõe o artigo 58 da Lei nº 9.649/98, § 3°, deve ser aplicado o regime jurídico único, ou seja, o regime estatutário estabelecido pela Lei 8.112/90. 
    [Por outro lado] mesmo que se entendesse que seja aplicado ao caso o regime celetista, visto que o § 3° do art. 58 da Lei 9.649/98 não teve sua inconstitucionalidade declarada na ADI 1717-6, deveriam ser aplicadas as disposições do art. 3° da Lei 9.962/2000, in verbis: 
    ‘Art. 3º O contrato de trabalho por prazo indeterminado somente será rescindido por ato unilateral da Administração pública nas seguintes hipóteses: 
    I - prática de falta grave, dentre as enumeradas no art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT; 
    II - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; 
    III - necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despesa, nos termos da lei complementar a que se refere o art. 169 da Constituição Federal; 
    IV - insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual se assegurem pelo menos um recurso hierárquico dotado de efeito suspensivo, que será apreciado em trinta dias, e o prévio conhecimento dos padrões mínimos exigidos para continuidade da relação de emprego, obrigatoriamente estabelecidos de acordo com as peculiaridades das atividades exercidas. 
    Parágrafo único. Excluem-se da obrigatoriedade dos procedimentos previstos no caput as contratações de pessoal decorrentes da autonomia de gestão de que trata o § 8º do art. 37 da Constituição Federal.’
    Ora, a demissão dos Apelantes ocorreu sem justa causa, o que impediria a rescisão do contrato de trabalho por ato unilateral do Apelado, consoante o art. 3° acima consignado. Cumpre salientar que não se aplica ao caso em apreço a exceção prevista no parágrafo único do dispositivo acima mencionado, eis que o § 8 ° do art. 37 da CRFB/88 refere-se apenas às entidades da administração direta e indireta que celebraram contrato de gestão, com metas de desempenho a serem cumpridas, conferindo-lhes maior autonomia gerencial, orçamentária e financeira, sendo denominados de Agências Executivas pela doutrina. Percebe-se, claramente, que não é o caso dos Conselhos de Fiscalização Profissionais que são autarquias que, embora com maior autonomia financeira, referida autonomia não decorre de contrato de gestão, mas da arrecadação de tributos por ela cobrados. 
    […]
    Assim, seja pela aplicação do art. 39 da CRFB/88, seja pela incidência do art. 3° da Lei n° 9.962/2000, o desligamento dos Apelantes deveria ocorrer por meio de processo administrativo, em que lhes fossem assegurado o contraditório e a ampla defesa. Por esta razão, declaro nulo o ato de desligamento dos Apelantes’ (págs 1-5 do doc. eletrônico 9 – grifei).
    Vê-se do excerto transcrito, que o Tribunal de origem, mesmo sob a premissa da constitucionalidade do § 3° do art. 58 da Lei 9.649/ 1998–  a qual foi recentemente afirmada por esta Corte no julgamento conjunto já mencionado –, consignou a necessidade de serem observadas as disposições do art. 3° da Lei 9.962/2000, para a legalidade da demissão dos ora recorridos.
    Desse modo, é certo que há no acórdão recorrido, fundamento infraconstitucional suficiente à sua manutenção, o que faz incidir o enunciado da Súmula 283/STF. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial interposto concomitantemente ao presente recurso extraordinário, com trânsito em julgado certificado à página 74 do documento eletrônico 21. 
    Nessa linha, menciono os seguintes precedentes:
    ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. ART. 301, §§ 1º e 3º, DO CPC. EXTINÇÃO DA AÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.11.2013.
    1. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, a, da Lei Maior.
    2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido’ (ARE 933.079-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber - grifei).
    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. PROVA DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 283, 279 E 636/STF.
    Caso em que o Tribunal de origem adotou fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado que restou incólume ante o trânsito em julgado do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF).
    Hipótese, de qualquer modo, em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento’ (AI 800.797-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso - grifei).
    Ressalte-se, por fim, que a Corte de origem concedeu aos recorrentes o direito de serem reintegrados aos seus cargos, mas não o direito de serem considerados servidores estáveis.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Julgo prejudicado o pedido de efeito suspensivo” (doc. eletrônico 29).
    Alega o agravante a inaplicabilidade do óbice apontado, pois entende que a Corte de origem, ao consignar a “necessidade de serem observadas as disposições do art. 3º da Lei 9.962/2000, para a legalidade da demissão dos ora recorridos”, o fez “apenas como obter dictum [...] para negar seguimento ao recurso” (págs. 5 e 6 do doc. eletrônico 37; grifos no original).
    Aduz, também, que:
    “A decisão agravada manteve acórdão contrário ao entendimento vinculante do STF, consolidado no julgamento da ADC 36, ao expressamente determinar que o regime aplicável aos empregados dos conselhos profissionais é o estatutário;
    […]
    Ao determinar que a dispensa deveria ter sido por meio de processo administrativo disciplinar, o que a 5ª Turma Especializada fez, mesmo sem reconhecer, foi justamente considerar os recorridos como se servidores públicos fossem, ocupantes de cargos públicos efetivos, que estavam no cumprimento de estágio probatório, ainda que estáveis não fossem, especialmente porque sequer trabalharam dois anos” (págs. 7-9 do doc. Eletrônico 37; grifos no original ).
    Os agravados, nas contrarrazões apresentadas, manifestaram-se pelo desprovimento do agravo regimental (doc. eletrônico 40).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão ao agravante, em parte.
    Colhe-se do acórdão recorrido, o seguinte:
    “Os Apelantes, em 01/07/2008 (fls. 56,76 e 85), foram demitidos do CRECl/RJ, sem justa causa, onde exerciam o cargo de motoristas, após terem ingressado, em 18/12/2006, por meio de concurso público (fl. 14/23) através do edital 001/2006. 
    Após o julgamento pelo STF da medida cautelar na ADI 2135, entendeu-se que se aplica o regime jurídico único aos servidores das autarquias, incluindo-se nelas os Conselhos Profissionais. Desta forma, embora no edital do concurso 01/2006, em seu item 1, consigne que o regime jurídico aplicado seja o celetista, […] deve ser aplicado o regime jurídico único, ou seja, o regime estatutário estabelecido pela Lei 8.112/90” (págs 4-5 do doc. eletrônico 9; grifei).
    Vê-se do excerto transcrito que o Tribunal de origem determinou a aplicação do regime estatutário aos ora agravados. 
    Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADC 36/DF, da ADPF 367/DF e da ADI 5.367/DF, declarou a constitucionalidade do § 3º do art. 58 da Lei 9.649/1998, segundo o qual os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta.
    Desse modo, é certo que o acórdão recorrido, ao concluir pela compulsoriedade da aplicação do regime jurídico único aos funcionários dos conselhos profissionais, dissentiu do entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no referido julgamento conjunto, razão pela qual o recurso extraordinário merece ser provido, no ponto.
    Não obstante, o recurso não deve ser integralmente provido. Isso porque a aplicação do art. 3° da Lei 9.962/2000, à hipótese, não se caracterizou como mero obter dictum, conforme alega o agravante. 
    Com efeito, o acórdão recorrido concluiu que, mesmo sob a premissa da constitucionalidade do § 3° do art. 58 da Lei 9.649/ 1998 - ou seja, da validade da contratação feita pelo regime celetista -, seria necessária a observância das disposições do art. 3° da Lei 9.962/2000, para a legalidade da demissão dos ora recorridos. É o que se lê no seguinte trecho do voto-condutor do acórdão recorrido:
    “[Por outro lado] mesmo que se entendesse que seja aplicado ao caso o regime celetista, visto que o § 3° do art. 58 da Lei 9.649/98 não teve sua inconstitucionalidade declarada na ADI 1717-6, deveriam ser aplicadas as disposições do art. 3° da Lei 9.962/2000, in verbis: 
    ‘Art. 3º O contrato de trabalho por prazo indeterminado somente será rescindido por ato unilateral da Administração pública nas seguintes hipóteses: 
    I - prática de falta grave, dentre as enumeradas no art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT; 
    II - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; 
    III - necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despesa, nos termos da lei complementar a que se refere o art. 169 da Constituição Federal; 
    IV - insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual se assegurem pelo menos um recurso hierárquico dotado de efeito suspensivo, que será apreciado em trinta dias, e o prévio conhecimento dos padrões mínimos exigidos para continuidade da relação de emprego, obrigatoriamente estabelecidos de acordo com as peculiaridades das atividades exercidas. 
    [...]
    Ora, a demissão dos Apelantes ocorreu sem justa causa, o que impediria a rescisão do contrato de trabalho por ato unilateral do Apelado, consoante o art. 3° acima consignado. 
    […]
    Assim, seja pela aplicação do art. 39 da CRFB/88, seja pela incidência do art. 3° da Lei n° 9.962/2000, o desligamento dos Apelantes deveria ocorrer por meio de processo administrativo, em que lhes fossem assegurado o contraditório e a ampla defesa. Por esta razão, declaro nulo o ato de desligamento dos Apelantes’ (págs 1-6 do doc. eletrônico 9 – grifei).
    Assim, vê-se que há no acórdão recorrido fundamento infraconstitucional suficiente, que assevera a nulidade do desligamento dos ora agravados, o que faz incidir, no ponto, o óbice da Súmula 283/STF.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e dou parcial provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, tão somente, para assentar a legalidade da aplicação do regime celetista aos agravados. Fica mantido, contudo, o acórdão, na parte em que declara “nulo o ato de desligamento dos Apelantes” (pág. 6 do doc. eletrônico 9) com fundamento no art. 3° da Lei 9.962/2000, haja vista a incidência, no ponto, da Súmula 283/STF. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator